Tribunal: TJPA
Processo: 0016679-08.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016679-08.2014.8.14.0006

APELANTE: DEBORA LUANA DE LIMA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAUTORIA. CONDUTA DE PERMANECER À ESPREITA DO CENÁRIO CRIMINOSO, A FIM DE GARANTIR O SUCESSO DA EXECUÇÃO DO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Farta e segura é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor da apelante, descabendo falar,
in casu
, em absolvição por
in dubio pro reo
. A que se pode notar, o delito foi cometido no concurso de três pessoas, dentre as quais a recorrente. Assente-se que a ré, não apenas permaneceu do lado de fora do estabelecimento comercial assaltado, como chegou a adentrar ao local, consoante explana em seu interrogatório. Após, saiu em fuga em uma motocicleta, na companhia dos outros dois meliantes, todos perseguidos pela guarnição policial. Na oportunidade, um dos sujeitos conseguiu empreender fuga, sendo a recorrente Débora e o correu Vagner capturados. Com a apelante, inclusive, segundo a prova testemunhal, foi encontrada a
res furtiva
-uma sacola contendo a quantia subtraída.

2. Relativamente ao crime de roubo, o reconhecimento da coautoria não reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas, como no caso vertente, em que dois dos agentes efetuaram a subtração direta a
res
, enquanto a apelante permaneceu à espreita, no intuito de dar fuga aos seus comparsas e, assim, garantir o sucesso da empreitada criminosa.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Débora Luana de Lima Borges
interpôs recurso de apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 10605155, pág. 05-13), que a condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, como incursa no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei n.º 13.654/2018) e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
proemial acusatória
(ID 10605142) que, no dia 25/11/2014, por volta das 17h50min, a apelante em epígrafe, na companhia do corréu Vagner Eduardo Baia Ataíde (punibilidade extinta em face da morte do agente – ID 10605153, pág. 15-16), foram presos em flagrante delito ao efetuarem, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, calibre 38, crime de roubo à empresa VIAPAN Comércio Ltda., localizada no Bairro da Guanabara, no Município de Ananindeua/PA, subtraindo da vítima Alex Cascaes Barata, funcionário da empresa, a quantia de R$ 11.062,00 (onze mil e sessenta e dois reais).

Relata que, no dia e horário mencionados, a vítima foi abordada, no interior da empresa, pelo corréu Vagner Eduardo Baia Ataíde, o qual, fazendo uso do artefato bélico, exigiu a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Que o Vagner, entretanto, conseguiu apenas a quantia de R$ 11.062,00 (onze mil e sessenta e dois reais), que se encontrava em uma caixa escondida pela vítima. Afirma que, enquanto Vagner efetuou a subtração dos valores no interior da empresa, a apelante Débora Luana de Lima Borges esperou do lado de fora, exercendo a vigilância e dando apoio ao crime.

Afirma, todavia, que os funcionários da empresa presenciaram o fato e acionaram uma Guarnição da Polícia Militar, a qual, após diligência às proximidades, lograram êxito na captura dos réus. Com Vagner, foi encontrada 01 (uma) arma de fogo, calibre 32, com 06 (seis) cartuchos intactos no tambor; e, com a recorrente Débora Borges, uma sacola contendo em o valor subtraído.

Em
razões recursais
(ID 10605156, pág. 09-12), clama a defesa pela reforma da sentença condenatória, a fim de que a recorrente seja absolvida da acusação que lhe pesa, uma vez que não comprovada sua participação no evento delitivo, na medida em que, embora estivesse, de fato, na companhia do corréu, sequer imaginava que ele iria perpetrar o assalto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10605156, pág. 14-16), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão,
opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela reforma da sentença condenatória, a fim de que a recorrente Débora Luana de Lima Borges seja absolvida da acusação que lhe pesa, uma vez que não comprovada sua participação no evento delitivo, na medida em que, embora estivesse, de fato, na companhia do corréu, sequer imaginava que ele iria perpetrar o assalto.

Do exame minucioso das provas amealhadas aos autos, nota-se não assistir plena razão à insurgência defensiva.

A
materialidade delitiva do crime de roubo
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, lastreada, no Boletim de Ocorrência Policial (ID 10605134, pág. 01-02); no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 10605133, pág. 06); no Auto de Depósito do valor de R$ 11.062,00 (onze mil e sessenta e dois reais), subtraído da vítima (ID 10605133); e, indiretamente pela vasta prova oral colhida, tanto na seara investigativa, quanto em juízo.

No que pertine à
autoria delitiva
irrogada à apelante, em consonância com a r. sentença condenatória, entendo ser farta a prova construída a arrimar a condenação da ré.

In casu
, a vítima
Alex Cascaes Barata
, em seu relato judicial, pormenoriza fatos da empreitada criminosa, ao assim declarar:

“que era motorista da empresa e foi a vítima do roubo; que havia chegado de viagem com valores em espécie e estava indo prestar contas na empresa; que no referido momento, avistou um tumulto perto de um caminhão que estava sendo descarregado; que viu dois homens anunciando assalto e correu pra dentro da sala, escondendo a bolsa que continha o dinheiro atrás de algumas caixas que haviam na sala; que os assaltantes adentraram na sala e com a arma apontada para a sua cabeça o questionaram sobre a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); que no momento não teve reação; que a funcionária Cláudia, que estava na sala no momento indicou o local onde estava escondido o dinheiro; que os indivíduos o ameaçaram, dizendo que se na bolsa não tivesse a quantia requerida, eles voltariam para matá-lo; que o assaltante que lhe ameaçou com a arma de fogo aparentava ser muito magro e que não sabe dizer se o denunciado é essa pessoa, tendo em vista que não conseguiu ver nenhum rosto no momento dos fatos; que recorda do denunciado somente após a captura do mesmo pela polícia;
que recorda de haver uma moça envolvida no assalto, mas que não a viu efetivamente participar do assalto.
” (grifei)

Especificamente acerca da captura da ré de posse da
res furtiva
, detalham as seguintes testemunhas:

Marcelo Aleixo Pinheiro,
em juízo
:

“que estava junto da guarnição fazendo ronda nas adjacências quando foi acionado pela vítima em virtude de um assalto ocorrido na referida empresa, localizada no bairro da Guanabara; que a ocorrência se deu no horário da tarde; que havia três indivíduos envolvidos, sendo dois homens e uma mulher, que fugiram do local em apenas uma moto; um dos homens, alto e magro, conseguiu entrar em um ônibus e se evadir dos policiais;
que deram voz e prisão aos acusados quando tentaram fugir, encontrando inclusive a quantia subtraída da vítima em posse da ré e uma arma calibre 32 em posse do réu;
que no momento da condução o réu ofereceu a quantia roubada para os policiais em troca da liberação da acusada, para que ela assumisse sozinho a autoria do fato, o que foi negado pelo policiais; que a vítima reconheceu o acusado; que o dono da empresa compareceu em sede policial para o recebimento do dinheiro apreendido; que o acusado não apresentou qualquer reação ou resistência ao ser abordado e revistado; que a ré foi reconhecida pela vítima, negando a participação no momento em que foi presa, mas confessando o envolvimento posteriormente.” (grifei)

Reginaldo Vieira Miranda:

“que testemunhou a chegada e a apresentação dos acusados na delegacia; que testemunhou a apresentação do montante aproximado de onze mil reais e uma arma calibre 38; que não recorda se a vítima os reconheceu, mas recorda que ouviu os dois acusados confessarem a prática do delito; que a ré lhe disse que estava vigiando o local no momento e que sabia de toda a ação; que a confissão foi feita de maneira informal.”

A testemunha
Éder Favacho Jacques
:

“que estava em ronda pelo local junto da sua guarnição quando alguns funcionários abordaram a viatura indicando que o estabelecimento havia sido assaltado; que chegou a avistar os denunciados saindo do local em uma moto e que a viatura os seguiu em perseguição;
q
ue os acusados foram alcançados, no entanto, um dos três envolvidos conseguiu se evadir dos policiais; que conseguiram apreender uma arma que estava de posse do réu e a quantia que estava em posse da ré;
que durante a condução do acusado ofereceu os valores obtidos no assalto para que liberassem a ré e que ele assumisse sozinho a autoria; que os réus não esboçaram resistência no momento da prisão; que depois de negar várias vezes o envolvimento, a ré confessou a participação em sede policial.” (grifei)

A apelante
Débora Luana de Lima Borges
, ao ser interrogada, nega a acusação que lhe é imputada, sob os seguintes argumentos:

“que não sabia que os acusados iriam assaltar, pois estavam todos em um aniversário no município de Marituba; que conhecia somente o acusado, senhor Vagner; que o acusado e mais três amigos iriam dar carona até sua casa; que no meio do caminho resolveram mudar a rota e disseram que iriam resolver um problema; que ficou esperando no carro por mais de uma hora junto com os amigos do acusado; que não desconfiou de nada pois as conversas não eram claras; que o acusado pediu para que acompanhasse ele para dentro do estabelecimento; que o acusado seguiu sozinho para dentro de uma sala e logo em seguida voltou para a entrada, lhe chamando para ir embora; que havia uma moto esperando do lado de fora; que já na BR pediu para que parassem a moto, momento em que foram abordados pela viatura; que dentro da viatura o denunciado tentou esclarecer que somente cometeu o delito sozinho e que a senhora Débora não sabia de nada, inclusive oferecendo o dinheiro do assalto para os policiais; que em nenhum momento pegou a bolsa que continha dinheiro; que não manteve contato com o acusado; que soube posteriormente que o mesmo havia falecido.”

Como se vê, farta e segura é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor da apelante, descabendo falar, in casu,
em absolvição por
in dubio pro reo
.

A que se pode notar, o delito foi cometido no concurso de três pessoas, dentre as quais a recorrente. Assente-se que a ré, não apenas permaneceu do lado de fora do estabelecimento comercial assaltado, como chegou a adentrar ao local, consoante explana em seu interrogatório. Após, saiu em fuga em uma motocicleta, na companhia dos outros dois meliantes, todos perseguidos pela guarnição policial. Na oportunidade, um dos sujeitos conseguiu empreender fuga, sendo a recorrente Débora e o correu Vagner capturados. Com a apelante, inclusive, segundo a prova testemunhal, foi encontrada a
res furtiva
-uma sacola contendo a quantia subtraída.

Como se percebe, o liame subjetivo entre os acusados e o terceiro elemento não capturado, resta sobejamente evidenciado, diante da inquestionável combinação de tarefas entre os três, claramente evidenciada na empreitada criminosa.

De acordo com o disposto no art. 29, do Código Penal Brasileiro, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Relativamente ao crime de roubo, o reconhecimento da coautoria não reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas, como no caso vertente, em que dois dos agentes efetuaram a subtração direta a
res
, enquanto a apelante permaneceu à espreita, no intuito de dar fuga aos seus comparsas e, assim, garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Houve, no caso, inequívoca colaboração material da apelante, mediante desempenho de conduta previamente ajustada com os demais assaltantes, tornando-os suscetível de punição penal, eis que, todos os que contribuem para a integração do delito comentem o mesmo crime, pois, em tal hipótese, há unicidade de crime e pluralidade de agentes.

Nesta seara de cognição:

TACCRSP: “Ao reconhecimento da co-autoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas” (RJDTACRIM 18/134).

TACRSP: “O agente que, no crime de roubo, adere à conduta dos có-réus, seus comparsas, incorre também nas penas do art. 157 do CP, pois não se trata de simples acompanhamento, emprestando, sua presença, maior força intimidatória, contribuindo eficazmente par ao sucesso do delito” (RJDTACRIM).

TACRSP: “Em se tratando de roubo qualificado pelo concurso de agentes, o fato de um deles não ter pego, direta e pessoalmente, na hora do assalto, qualquer bem da vítima, não implica dizer que é simples partícipe, principalmente se sua presença serviu como elemento atemorizador ao ofendido, e também como cobertura aos demais assaltantes” (RJDTACRIM 22/135).

O concurso de agentes, portanto, abrange toda e qualquer participação ou omissão, principal ou secundária, mediata ou não, por atos, gestos e, até, por simples presença, neste último, desde que haja vínculo psicológico a unir as atividades em concurso.

Nada crível, por outro lado, pois carente de qualquer substrato probatório, a tese defensiva de que a apelante desconhecia a intenção do corréu de efetuar o ilícito. Dos autos emerge cristalino sua efetiva participação na conduta criminosa, ao sair em fuga com seus demais comparsas e ser capturada de posse da coisa subtraída.

Acerca da
questio,
consigna o Juízo singular:

“Esse acervo probatório apresenta-se robusto e escorreito para fins de emissão de um édito condenatório em desfavor da acusada, porquanto a vítima e as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram, peremptoriamente, que tanto a ré com o denunciado Wagner, este já falecido, foram presos logo após o assalto na posse dos bens subtraídos e da arma utilizada no crime, sendo que as testemunhas afirmaram ainda que a quantia subtraída estava na bolsa da acusada, enquanto que a arma de fogo estava com o outro denunciado, cediço que a versão apresentada pela mesma no sentido de que não tinha conhecimento do delito apresenta-se frágil e inconsistente na medida em que ficou claramente demonstrado que ela permaneceu aguardando de vigia do lado de fora da empresa o cometimento do delito por Wagner e seu comparsa.”

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam a recorrente como uma das autoras do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,

mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022